Tribunal: TJDFT
Processo: 0005333-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005333-25.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS FAGNER DE OLIVEIRA FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadora. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia. 2 - Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. 3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 4 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 5 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 15 do Código Penal e 419 do Código de Processo Penal, pugnando pela desclassificação do crime para lesão corporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 15 do Código Penal e 419 do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. ARTS. 121, § 2o, I, DO CP; 74, § 1o, 413, CAPUT E § 1o, 414, CAPUT, 422 E 473, TODOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. Não há omissão a ser sanada. Objetivam os declaratórios, no ponto, a rediscussão de fundamentos do acórdão embargado, finalidade essa imprópria para tal via recursal. 2. Em hipóteses como a descrita nos autos, em que as instâncias ordinárias concluem que o acervo probatório seja, ou não, apto a lastrear a denúncia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina em não admitir o conhecimento da demanda, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. [...] O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, inclusive no tocante ao animus necandi. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2020). 4. A pretensão de impronúncia ou de desclassificação da conduta para o crime de homicídio privilegiado ou de lesões corporais, tal como pleiteada nas razões recursais, demanda, como ressaltado no decisum reprochado, nova incursão no acervo, tarefa obstada pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.651.852/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/5/2020). 5. Impõe-se a manutenção do acórdão que negou provimento ao agravo regimental em recurso especial. 6. Quanto à aludida violação de preceito constitucional, tem-se que, em sede de recurso especial, é descabida a análise de ofensa a norma constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102, inciso III, da Carta Magna. Precedentes. [...] Cabe à Parte, caso entenda ter ocorrido violação de norma constitucional pelo acórdão embargado, interpor o competente recurso extraordinário demonstrando a ofensa ao Texto Constitucional (EDcl no AgRg no REsp n. 1.610.764/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018). 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1838360/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010